Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749169-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN, ULTIMA INSTANCIA EDITORIAL LTDA APELADO: ULTIMA INSTANCIA EDITORIAL LTDA, ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Alexandre Augusto Piovesan (autor) e Última Instância Editorial Ltda. (ré) contra a sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos morais, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e julgou o pedido inicial procedente para condenar a ré a pagar ao autor R$ 15.000,00 de indenização por danos morais (ID no 62997079). 2. Em 29/8/20024, o autor foi intimado para esclarecer a causa de pedir desta ação e a não apresentação de todos os pedidos decorrentes do mesmo fato no primeiro processo. Foi-lhe concedido o prazo de 10 dias. Com a resposta, deveria ser oportunizado o contraditório pelo mesmo prazo (ID no 63436292). 3. Quatro dias depois, antes mesmo da publicação oficial, o autor apresentou sua resposta (ID no 63536590). Na sequência, o despacho de ID no 63436292 foi publicado no DJe de 4/9/2024 (ID no 63674386) para que a ré se manifestasse. Esse é exatamente o andamento constante na aba expedientes do PJe. 4. O prazo para a ré, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 64238326). 5. Ausente qualquer nulidade, nada a prover quanto ao pedido de ID no 65847087. 6. Mantenha-se o feito na pauta da 19a Sessão Ordinária Presencial (ID no 65276918). 7. Se a apelante desejar realizar sustentação oral, deverá seguir as normas vigentes para advogados com inscrição em outra Unidade da Federação ou comparecer presencialmente e observar o Regimento Interno do Tribunal. Brasília, DF, 4 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro